Tribunal: TJSP
Processo: 1023701-54.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão das fortes chuvas ocorridas em 03 de novembro de 2023 – Demora no restabelecimento do serviço – Danos materiais não comprovados – Danos morais caracterizados – Fixação em R$ 2.500,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Incidência dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão das fortes chuvas ocorridas em 03 de novembro de 2023 – Demora no restabelecimento do serviço – Danos materiais não comprovados – Danos morais caracterizados – Fixação em R$ 2.500,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Incidência dos juros de mora a partir da citação - Sentença parcialmente reformada - Apelo provido em parte.